Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS VINÍCIUS SANT’ANA DIAS da decisão que, nos autos da ação cominatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0704130-63.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 46966032), in verbis: Diante do recolhimento das custas processuais, recebo a inicial. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguir nas próximas etapas do certame na condição de pessoa com deficiência e subsidiariamente a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito afirma o autor que participou do concurso público para os cargos de gestor em políticas públicas e gestão governamental, áreas: modernização da gestão (código 111) e gestão governamental (código 201), porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência, o que impediu a correção de sua prova discursiva. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Afirma o autor que faz jus a reserva de vagas às pessoas com deficiência em razão do seu diagnóstico de transtorno do espectro autista. É cediço que a Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista, conferiu a pessoa com transtorno do espectro autista o enquadramento como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Contudo, a controvérsia no caso consiste em verificar se o autor é portador dessa condição, pois a junta médica entendeu que a entrevista realizada é incompatível com o diagnóstico apresentado nos laudos, acrescentando que o autor “Refere desenvolvimento normal na infância, sem prejuízo social” (IDs 156133507 e 156133508), concluindo pelo indeferimento na perícia médica. Já os documentos médicos apresentados pelo autor (IDs 156133499, 156137345, 156133501) indicam o diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista, contudo, todos os laudos foram elaborados unilateralmente a seu interesse, não havendo parecer multidisciplinar que contrarie a decisão da banca examinadora. Verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema não pode ser constatada em uma análise perfunctória dos autos, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e os laudos apresentados pelo autor, o que precisa ser elucidado durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. No que tange ao pedido de reserva de vaga constata-se que não há nenhum indício de necessidade e utilidade, pois ainda não houve nomeação de candidatos apta a justificar eventual alegação de preterição e nem mesmo houve a homologação do resultado final do certame, o qual ainda se encontra em andamento. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). Em suas razões recursais (ID 46966028), o agravante/autor alega, em síntese, a robustez dos laudos médicos colacionados aos autos, que demonstram sua deficiência, e a precariedade da fundamentação utilizada pela Banca. Acrescenta que o próprio agravado/réu emitiu em seu favor cartão de identificação de pessoa com deficiência e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o agravado/réu seja obrigado a reclassificar o agravante/autor nas vagas do certame destinadas às pessoas portadoras de deficiência. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 46966036 e 46966037. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, neste exame liminar, em cognição sumária não exauriente, verifico que, embora os laudos médicos apresentados pelo agravante/autor, porque produzidos unilateralmente, sem contraditório, não sejam suficientes à infirmar o ato administrativo hostilizado, o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (ID 156133498 dos autos de origem), documento dotado de fé pública, emitido pelo próprio agravado/réu, coloca em dúvida a presunção de certeza da decisão da Banca Examinadora que considerou o agravante/autor, na avaliação biopsicossocial, inapto para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Dessa forma, presentes, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado, para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada poderá causar ao agravante/autor, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Registre-se, todavia, que a presente decisão, dada a sua natureza precária, não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Do mesmo modo, a presente decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a participação, sub judice, do agravante/autor nas fases subsequentes do certame, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todas as disposições do edital em questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para assegurar a participação, sub judice, do agravante/autor MARCOS VINÍCIUS SANT’ANA DIAS, nas fases subsequentes à avaliação biopsicossocial, nas vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência do concurso público para o provimento de cargos em políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora